Tribunal: CARF
Processo: 10845.901435/2014-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA ANGELICA ECHER FERREIRA FEIJO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-14
Data de publicação: 2024-07-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10845.901435/2014-07
ACÓRDÃO
1302-007.173 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PRODESAN PROGRESSO E DESENVOLVIMENTO DE SANTOS S.A
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2008
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. PRAZO DE
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA.
Não há prescrição de débitos declarados em DCOMP nos casos em que,
ultrapassado o prazo de 360 dias para julgamento, o mesmo não ocorreu.
No presente caso, a extinção do débito confessado só pode ocorrer se
houver o transcurso do prazo para homologação conforme § 5o do art. 74
da Lei no 9.430/1996.
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2008
PER/DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO. SALDO NEGATIVO FORMADO POR
IRRF. SÚMULAS CARF NoS 80 E 143.
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do
imposto. A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo
beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz
exclusivamente por meio do comprovante de retenção emitido em seu
nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto da relatora.
Fl. 331
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.173 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.901435/2014-07
2
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wilson Kazumi Nakayama,
Maria Angelica Echer Ferreira Feijo, Marcelo Oliveira, Henrique Nimer Chamas, Natália Uchôa
Brandão, Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente).

RELATÓRIO
Estamos diante de discussão oriunda de apresentação de PER/DCOMP, na qual foi
informada a existência de direito creditório em razão de suposta existência de saldo negativo de
IRPJ composto por IRRF.
Na origem foi transmitida PER/DCOMPs no 36467.89481.181011.1.3.02-2410,
12707.42866.131211.1.3.02-0966 e 10275.94021.161111.1.3.02-9673 (e-fls. 02-18), todas
indicavam existir crédito decorrente de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2008 no valor de
R$ 266.499,15. No cruzamento de dados realizado pelo Despacho Decisório no 090623240 (e-fls.
19-26), foi reconhecida apenas a parcela de R$ 70.294,74 em relação às retenções na fonte.
Após a apresentação de Manifestação de Inconformidade (e-fls 27-60), o Acórdão
recorrido (14-104.378 - 13a TURMA DA DRJ/POR – e-fls. 285-291) a julgou improcedente. Nas suas
razões de decidir, consignou que enquanto não comprovado o oferecimento à tributação das
receitas correspondentes às retenções comprovadas em DIRF, de nada valeria a apreciação da
documentação comprobatória das demais retenções. Vejamos:
Entretanto, além da falta de comprovação da retenção, no valor de R$ 175.766,14
(R$ 265.949,02 – R$ 90.182,88), a autoridade administrativa competente
assinalou que sequer a receita de prestação de serviços correspondente às
retenções comprovadas (R$ 40.819.613,51) teria sido integralmente oferecida à
tributação.
Na DIPJ 2009, ano-calendário 2008, tem-se na Ficha 06A – Demonstração do
Resultado, Linha 05:
Fl. 332
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.173 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.901435/2014-07
3

Diante desse quadro, a autoridade fiscal somente admitiu como comprovada a
retenção correspondente ao percentual da receita oferecida à tributação, ou seja,
77,34% (R$ 31.568.609,04 / R$ 40.819.613,51) da retenção de R$ 90.182,88 = R$
69.744,61.
Assim, enquanto não afastada a acusação de falta de oferecimento à tributação
das receitas correspondentes às retenções comprovadas em DIRF, de nada vale a
apreciação da documentação comprobatória das demais retenções.
Ao apresentar seu Recurso Voluntário (e-fls. 572-593), as alegações trazidas são
genéricas, repisando que teria havido a comprovação da efetivação das retenções, sem tentar
demonstrar que as referidas receitas teriam sido submetidas à tributação. Também argumenta a
respeito da ocorrência de “prescrição” em razão da demora no julgamento do presente caso.
O processo foi a mim distribuído e incluído em pauta de julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Maria Angelica Echer Ferreira Feijo, Relatora.
I – ADMISSIBILIDADE DO RECURSO VOLUNTÁRIO
O presente Recurso Voluntário deve ser admitido, pois preenche os requisitos de
admissibilidade. O Recurso foi apresentado por representante do sujeito passivo e é tempestivo.
Em relação à tempestividade, consta na e-fl. 311 que a Recorrente foi intimada do Acórdão da
Impugnação em 03/04/2020. E o protocolo do Recurso Voluntário ocorreu mediante a solicitação
de juntada de documentos em 20/05/2020 (e-fls. 312). Considerando a Portaria RFB No 543 de
20/03/2020 de suspensão de prazos na pandemia, e o despacho de encaminhamento de e-fls.
329, entendo que está devidamente cumprida a exigência do artigo 33 do Decreto no 70.235/72,
razão pela qual conheço do Recurso Voluntário.
II – DO MÉRITO
III.1 Da alegação de prescrição
Fl. 333
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.173 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.901435/2014-07
4
A alegação de prescrição da cobrança dos débitos declarados na PER/DCOMP em
razão da demora no julgamento do processo administrativo não se sustenta.
Se a RFB não se manifestar dentro do prazo legal para homologação, ocorre a
referida homologação de forma tácita, pelo decurso do prazo, das compensações e extinção
definitiva dos débitos nela confessados. No entanto, como visto, esse prazo não prescricional ou
decadencial, posto que não se relaciona com a constituição de crédito tributário.
Havendo análise da declaração de compensação no prazo de 5 anos da sua
apresentação, não há que se falar em prescrição ou decadência como alega a Recorrente. Durante
o prazo de cinco anos, contato da entrega da declaração de compensação, de que trata o art. 74, §
5o, da Lei no 9.430, de 1996, poderá a RFB questionar o saldo negativo pleiteado, pois a
homologação da compensação declarada pelo interessado depende da existência dele. Neste
caso, a data de transmissão da DCOMP ocorreu em 30/11/2007, e o Despacho Decisório foi
exarado em 03/07/2012, assim, não vislumbro o transcurso do prazo para homologação tácita.
Ademais, o prazo de 360 dias previsto no art. 24 da Lei 11.457/07 é observado pela
Administração Pública, contudo, quando não é possível proferir decisão dentro desse prazo, não
há como se inferir que traria o efeito de uma prescrição do débito ou até mesmo da homologação
tácita, visto que ambos possuem prazo de cinco anos pela legislação, conforme §5o do art. 74, da
Lei no 9.430/1996 e art. 150, § 4o e 168, ambos do CTN.
Ante o exposto, rejeito alegação de prescrição.

III.1 Da alegação existência de crédito
Para que o contribuinte possa utilizar como crédito o saldo negativo de IRPJ
formado por meio de pagamentos de IRRF, ele deve apresentar documentação robusta e
coerente, que inclua comprovantes de pagamento, declarações fiscais, registros contábeis, e
outros documentos relevantes que comprovem que (i) realmente foram realizadas as retenções e
que (ii) as receitas oriundas foram ofertadas à tributação. Tal conclusão é a que se extrai a partir
da Súmula CARF no 80:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor
do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto
No presente caso, foi informado na PER/DCOMP crédito decorrente de saldo
negativo de IRPJ do 3o trimestre de 2008 no valor de R$ 266.499,15. No cruzamento de dados
realizado pelo Despacho Decisório, foi reconhecida apenas a parcela de R$ 70.294,74 em relação
às retenções na fonte.
O Acórdão recorrido consignou que enquanto não comprovado o oferecimento à
tributação das receitas correspondentes às retenções comprovadas em DIRF, de nada valeria a
Fl. 334
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.173 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.901435/2014-07
5
apreciação da documentação comprobatória das demais retenções. Caberia, portanto, à
Recorrente, em sede recursal, tentar demonstrar que ofereceu as receitas oriundas dessas
retenções à tributação. Contudo, em suas razões recursais, se esquiva de fazê-lo ao argumentar:

(...)

Tal postura da Recorrente não colabora para o reconhecimento do direito que alega
ter. No presente caso, a discussão voltou-se para a comprovação de que as receitas que deram
origem às retenções não confirmadas teriam sido oferecidas à tributação. Isso não foi comprovado
perante a primeira instância e, mais uma vez, não é comprovado perante esse Conselho.
Logo, em razão da ausência dessa comprovação, na PER/DCOMP apresentada, o
indébito não contém os atributos necessários de liquidez e certeza, os quais são imprescindíveis
para reconhecimento do direito de crédito contra a Fazenda Pública. Caso contrário, estaríamos
autorizando a utilização de crédito sobre o qual não há certeza ou liquidez, violando o disposto no
art. 170 do CTN.
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó

Fl. 335
DF CARF MF
Original